Tribunal: TJPA
Processo: 0004083-41.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004083-41.2017.8.14.0085

APELANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI, THAIS AMANDA HOMOBONO DE ARAUJO

APELADO: THAIS AMANDA HOMOBONO DE ARAUJO, MUNICIPIO DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONFIGURADOS. PREVISÃO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos de apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0004083-41.2017.8.14.0085

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes/Apelados: Thais Amanda Homobono de Araujo e Município de Inhangapi.

Procuradoria de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por Thais Amanda Homobono de Araújo e Município de Inhangapi, contra a r. Sentença prolatada à id. 9069053, pelo MM. Juízo de Direito, Exmo. Sr. Dr. Sérgio Cardoso Bastos, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS ajuizada por Thais Amanda Homobono de Araújo, em face do Município de Inhangapi, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por THAIS AMANDA HOMOBONO DE ARAUJO para condenar o réu MUNICÍPIO DE INHANGAPI-PA ao pagamento da gratificação escolaridade na proporção correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento e adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o salário mínimo da região, relativamente ao período de 03/08/2015 a 04/09/2017, inclusive quanto aos reflexos no 13º e férias, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de Poupança (STJ, REsp 1495146/MG), incidentes a partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que, devem ser arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença. Sem custas, por disposição legal. Sem remessa de ofício nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. P.R.I.C. Inhangapi, 07 de dezembro de 2021.

SÉRGIO CARDOSO BASTOS

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi”

Consta na exordial que a requerente exercia a função de nutricionista na Prefeitura Municipal de Inhangapi, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, como servidora efetiva sob o regime estatutário, conforme termo de posse anexado, com carga horária de 40 horas semanais, recebendo como último salário a importância de R$1.111,89.

Discorre que requereu administrativamente a gratificação de escolaridade no percentual de 50% sobre seu vencimento, o que foi indeferido, sob o argumento de que é requisito do cargo de nutricionista o nível superior, razão pela qual a gratificação em referência não seria devida, todavia, requereu a reconsideração da decisão, comprovando que outros servidores percebiam a gratificação de escolaridade na mesma forma pretendida pela Autora, cujo pedido ainda não teria sido apreciado.

Aduz que no exercício de seu
múnus
sempre necessitava estar em contato com pacientes internados no hospital municipal de Inhangapi, pois não trabalhava somente na área da cozinha com o planejamento do cardápio, solicitação de gêneros alimentícios, supervisão de processo produtivo na cozinha hospitalar, mas também fazia atendimento aos leitos de enfermaria, para acompanhamento de seus pacientes e atendimentos à comunidade de forma ambulatorial.

Acrescenta que por não receber a gratificação de escolaridade e o adicional de insalubridade, realizou seu pedido de exoneração.

Por esta razão requereu o pagamento de adicional de insalubridade, que possui previsão no RJU/Inhangapi. Pugnou ainda a condenação do Requerido em danos morais, em razão da prática de ato ilícito consubstanciado na ausência de pagamento das gratificações e adicionais legalmente previstos no RJU/Inhangapi.

O Juízo prolatou sentença em id. 9069053, julgando parcialmente procedente o pedido, consoante acima transcrito na parte dispositiva
.

Irresignada com a r. sentença, a autora interpôs recurso de apelação em id. 9069056, requerendo a reforma da sentença de 1º grau, para que possa ter os
danos morais julgados procedentes
, tendo em vista todos os abalados sofridos, pois, necessitou largar um concurso público pois teve seus direitos subtraídos, vendo até mesmo pessoas não concursadas ganharem mais que ela, bem como que o caso se trata de uma inobservância contratual abusiva. Desse modo, entende ter demostrado o dano sofrido, devendo ser julgado procedente o dano moral.

Em id. 9069059 o Município apresentou contrarrazões apontando que a autora não demonstrou provas de qualquer dano sofrido, não merecendo a r. sentença reforma quanto esse tópico.

O Município interpôs recurso de apelação pleiteando pela reforma da r. sentença, pois entende que a autora não faz jus gratificação de ensino superior, pois a mesma não tem qualificação técnica para tal. Quanto ao adicional de insalubridade, entende que a autora não merece tal montante, pois trabalha apenas planejando o cardápio dos pacientes.

Thais Amanda Homobono de Araújo, em id. 9069063, afirmou que a sua situação é a mesma de outros servidores, não podendo ela ser a única a não receber o adicional. Quanto a insalubridade, afirmou que o laudo comprovou as alegações levantadas na exordial.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
dos recursos de apelação. (id 9894592)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuidam os autos na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Thais Amanda Homobono de Araujo em face do Município de Inhangapi, em que fora proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o réu ao pagamento da gratificação escolaridade na proporção correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento e adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o salário mínimo da região, relativamente ao período de 03/08/2015 a 04/09/2017, inclusive quanto aos reflexos no 13º e férias, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de Poupança (STJ, REsp 1495146/MG), incidentes a partir da citação.

1. RECURSO DE THAIS AMANDA HOMOBONO DE ARAUJO

A apelante, inconformada, requer a reforma da sentença de 1º grau, para que seja reconhecido o direito ao pagamento de danos morais, vez que toda situação causou um enorme abalo psicológico na autora, tendo inclusive pedido exoneração do cargo público.

Nesta senda, acerca da existência de
dano moral
ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Em síntese, o dano moral tem-se por caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão, a exemplo dos casos em que há ofensa à integridade física.

In casu,
a falta de pagamento da gratificação de escolaridade e adicional de insalubridade não tem potencialidade lesiva suficiente para causar-lhe os alegados abalos psíquicos, razão pela qual não vislumbro a pretensão indenizatória.

Desse modo,
não se vislumbra nenhuma circunstância capaz de ensejar a procedência do pleito indenizatório
, levando à conclusão de que a situação experimentada pelo recorrente não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ínsito à convivência em sociedade.

2. RECURSO DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI

2.1 DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE

O Município de Inhangapi aduz que o direito a gratificação diplomático constante na norma supracitada do regime jurídico municipal é de cunho qualificatório, ou seja, é um adicional de gratificação devido a um servidor que busca a qualificação técnica de grau de escolaridade.

Sustenta que a autora prestou concurso público para o cargo de Nutricionista do Município de Inhangapí, ou seja, o diploma de ensino superior é uma condição
Sine qua non
, ou seja, essencial ao cargo desejado. Portanto, não há que se falar em qualquer direito a gratificação qualificatória por única e exclusiva existência de um diploma de ensino superior por parte da servidora.

Sendo assim, defende que a autora não deve perceber o referido adicional de gratificação previsto no RJU do município, devido a mesma não conseguir demonstrar que houve um aprimoramento de sua qualificação técnica a qual justificasse a concessão de gratificação qualificatória.

Pois bem.

O Regime Jurídico Único do Município de Inhangapi, Lei Municipal n.º 500/1996, contém a seguinte previsão quanto à nominada gratificação de ensino superior:

Art. 132: a gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida na proporção correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular do cargo
para cujo exercício a Lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário
. (grifo nosso)

Desse modo, não merece prosperar o argumento do ente municipal de que a referida gratificação somente é cabível em casos de aprimoramento de qualificação técnica, uma vez que a referida lei é clara ao estipular o direito da gratificação ao titular de cargo para cujo exercício a Lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário, não fazendo qualquer referência a aprimoramento de qualificação técnica, conforme sustenta o apelante.

Diante disso, verifico que a autora preencheu os
requisitos elencados no art. 132, do RJU/Inhangapi,

razão pela qual faz jus o recebimento da gratificação de ensino superior, correspondente a 50% do vencimento do cargo, desde a data da sua posse no cargo em referência, 03/08/2015 até seu pleito de exoneração
.

2.2 DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O Ente municipal sustenta que a autora não laborava em nenhum ambiente que continha quaisquer agentes nocivos a sua saúde, tão pouco exercia qualquer função que a demandasse incorrer em eventuais riscos Iminentes de saúde, como por exemplo, coletar sangue de paciente, manusear medicações através de seringas, intubação de pacientes, etc.

Além disso, sustenta que caso a servidora pudesse a vim trabalhar em eventual ambiente insalubre, tal premissa não caracteriza o direito a percepção da referida verba, uma vez que a exposição a tais agentes deve ser
constante e permanente.

Pois bem.

Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, estando o seu conceito legal previsto no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho,
verbis
:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O
adicional
de
insalubridade
pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII -
adicional
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir.

Todavia, a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Neste viés, o direito ao adicional de
insalubridade
encontra-se regulamentado nos artigos 189 a 192 da CLT, aplicando-se aos servidores municipais de
Inhangapi
consoante estipulado na Lei Municipal nº 500/96, art.124, que dispõe:

Art. 124.
O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal
.

Parágrafo único: Os adicionais de
insalubridade
, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e seus pagamentos cessarão com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sob nenhum fundamento.

Consta Laudo pericial nos Ids 18570117 e 18570118, onde o perito
concluiu pela configuração da insalubridade em grau médio,
razão pela qual a autora faz jus a percepção de adicional de insalubridade equivalente a 20% (vinte por cento), sobre o salário-mínimo da região.

Assim, não há como prosperar o argumento de que a autora não laborava e ambiente insalubre.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, CONHEÇO dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 23/02/2023